Tribunal: TCU
Processo: 006.641/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1037/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido, no âmbito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em favor do Sr. Alfredo de Paulo Andrade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para, no mérito, conceder a ele provimento parcial e tornar insubsistente o Acórdão 1037/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar o sobrestamento do feito no aguardo do desfecho do MS 0018381-85.2014.4.01.3400; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao interessado.